Tribunal: TJDFT
Processo: 0713348-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de valores decorrentes de suposto parcelamento de dívida anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação da renegociação da dívida por meio de instrumentos formais que autorizem a cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora não apresentou contrato ou documento assinado pela parte ré que demonstre adesão ao parcelamento, limitando-se a juntar planilhas internas e extratos financeiros sem força probatória.
4. A ficha financeira apresentada pelo réu apenas indica movimentações unilaterais e o cancelamento do plano, não evidenciando acordo de parcelamento.
5. A inversão do ônus da prova para exigir do réu comprovação de fato negativo configura prova impossível, vedada pelo art. 373, § 2o, do CPC.
6. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito, ônus do qual não se desincumbiu, inviabilizando a procedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A cobrança de valores decorrentes de alegado parcelamento da dívida exige prova documental da renegociação, assinada pela parte devedora.”
“2. A ausência de comprovação impede a procedência do pedido, sendo vedada a inversão do ônus para exigir prova de fato negativo.”

Dispositivos relevantes citados: art. 373, I e § 2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060706, 0713296-05.2025.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23/10/2025, DJe 13/11/2025.